Tribunal: TJSP
Processo: 1002325-86.2022.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Professora do Município de Praia Grande/SP – Pedido de inclusão de verbas pecuniárias com a rubrica "incorporações da LC n° 317/2022" na base de cálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte – Sentença de procedência fundamentada em disposição de lei orgânica municipal que possui, apenas, status de lei ordinária municipal, de igual hierarquia em

Ementa:

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Professora do Município de Praia Grande/SP – Pedido de inclusão de verbas pecuniárias com a rubrica "incorporações da LC n° 317/2022" na base de cálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte – Sentença de procedência fundamentada em disposição de lei orgânica municipal que possui, apenas, status de lei ordinária municipal, de igual hierarquia em relação às demais leis municipais – LCM no 845/2020, aplicável aos servidores do magistério municipal, e estatuto dos servidores municipais de Praia Grande que estabelecem que o cálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte deve ser efetuado sobre o vencimento base – Lei especial posterior que deve prevalecer - Dispositivo da lei orgânica local que, ademais, possui vício de iniciativa - Desnecessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade por se tratar de matéria reiteradamente apreciada pelo Órgão Especial e já apreciada também pelo STF - Inaplicabilidade do art. 129 da Constituição do Estado - Autonomia dos Municípios - Sentença reformada - Recurso voluntário e recurso oficial providos.